Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-92.2009.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001323-92.2009.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES (APELADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MENDES - CPF: 474.047.879-04 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODETE SEBASTIANA RIBEIRO - CPF: 206.191.461-68 (APELADO), ODETE SEBASTIANA RIBEIRO - CPF: 206.191.461-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – PAGAMENTO FEITO POR BOA-FÉ PARA A EMITENTE ENDOSSANTE – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO – FALTA DE COMPROVAÇÃO PELA ENDOSSATÁRIA DE TER BENEFICIADO DO PAGAMENTO FEITO PELA DEVEDORA DIRETAMENTE À EMPRESA ENDOSSANTE E NÃO DESQUALIFICAÇÃO DE DOCUMENTO QUE CONSIGNA QUE LHE FOI TRANSFERIDO O VALOR RECEBIDO PELA ENDOSSANTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A demonstração de que a empresa endossatária de duplicatas que recebeu por endosso translativo se beneficiou do pagamento feito pela devedora diretamente à empresa endossante, possibilita o reconhecimento da tese de inexistência da dívida das referidas duplicatas.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0001323-92.2009.811.0050

Apelante:
Down Agrosciences Industrial Ltda.

Apelado:
Espólio de Carlos Roberto Mendes

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela exequente/embargada de devedor
Down Agrosciences Industrial Ltda.
.

AÇÃO
:
Embargos à Execução n. 0001323-92.2009.8.11.0050, código 31272, Proc. 114/2009,
opostos pelo
Espólio de Carlos Roberto Mendes
, em face de
Maria José
Down Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante.

SENTENÇA (Juízo da 1ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis)
:
julgou procedente os Embargos à Execução,
declarou a inexistência da dívida cobrada na
Execução nº 0000573-32.2005.811.0050, código nº 16822
, em razão do pagamento putativo das duplicatas números 4.475 e 4.154, emitidas pela empresa
Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.
.

Indeferiu pedido de gratuidade da justiça para o executado/embargante de devedor e determinou o pagamento das custas processuais em 30 dias, sob pena de cobrança e protesto.

Condenou a exequente/embargada de devedor apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Defende, em síntese, a existência da dívida, ao argumento de que mesmo que o executado/embargante de terceiros tenha feito o pagamento das duplicatas para a empresa
Rondoagro
, o que no entender da apelante não haveria problema, mas que faltou requisitos que impedem a extinção da dívida, como a necessidade da comprovação de que o valor se refere ao pagamento da obrigação contraída e que tenha sido repassado para o credor originário.

Argui que o executado/embargante de devedor não comprovou que a empresa
Rondoagro
tivesse feito a transferência, indevidamente recebida, para a apelante, e que também não comprovação de que o cheque apresentado no processo era para o pagamento da obrigação contraída com ela, executada apelante.

Alega que mesmo que o cheque fosse para pagar a obrigação contraída com a apelante, que a
Rondoagro
nunca lhe repassou o valor, bem assim, que, aliás, a
Rondoagro
tem diversas operações com a apelante que não foram quitadas, o que impede saber se o cheque foi para pagar algumas delas.

Sustenta que o executado/embargante de devedor tinha ciência de que o pagamento deveria ser feito para a credora aqui recorrente.

Irresigna com sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 147092271).

Contrarrazões no id. 147092265, em que o executado/embargante de devedor defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001323-92.2009.8.11.0050

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedentes os Embargos de Devedor opostos pelo
Espólio
aqui apelado e possibilitar, assim, o prosseguimento da Execução nº 0000573-32.2005.811.0050, código nº 16822, proposta por
Down Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de Embargos de Devedor opostos pelo
Espólio de Carlos Roberto Mendes
, aqui apelado, em face de
Down Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante, em razão da
Execução nº 0000573-32.2005.811.0050, código nº 16822 (id. 147092266)
, proposta por
Down Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante, para receber o débito no valor total de R$61.121,55 atualizado até fevereiro de 2015 representado pelas duplicatas número 4475 no valor de R$4.230,00 com vencimento para 30.5.2004 e número 4154 no valor de R$48.037,50 com vencimento para 30.5.2004.

A exequente/embargada de devedor,
Down
, aqui apelante, recebeu referidos títulos por transferência/cessão feita pela empresa
Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.
com a devida comunicação ao executado/embargante de devedor apelado.

O devedor/embargante de execução,
Carlos Roberto
, apelado, alegou ter adquirido da empresa
Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.
(que representa a exequente/embargada) produtos destinados para a agricultura e que nunca contratou diretamente com a exequente/embargada de execução apelante
Down
.

Alegou ainda o embargante de execução apelado
Carlos

ter pago a dívida em 15.7.2004 diretamente para
Rondoagro
, conforme microfilmagem de cheque (
id. 147092267, fls. 104/104
) e relatório fornecido pela referida
empresa
(
id. 147092267, fls. 103
), bem como declaração de quitação (
id. 147092267, fls. 108
) feita pelo sócio proprietário de
Rondoagro
, Sr.
Dario José Michharki
.

Realça-se que a referida microfilmagem, EXPEDIDA EM 17/11/2006 e

consigna “CHEQUE NÃO COMP”, nº do pedido 3572082, data pedido 16.11.2006, valor do cheque R$54.225,98.

Em outra página, consta o numero do cheque como 856056 do
Banco do Brasil
, “utilizado para
Rondoagro
”, “Caixa R$249.653,73”, assinado por
Carlos
.

E em outra página cópia do referido cheque, no valor de R$54.225,98, expedido por
José Carlos Mendes
em favor de
Rondoagro
.

Também sustenta que, inclusive, na referida declaração, restou consignado que
Rondoagro
repassou para
Down
o crédito que recebera dele, embargante de devedor,
Carlos
.

Já a exequente/embargada de devedor apelante Down, alega não ter recebido a dívida, nem mesmo por transferência eventualmente feita por
Rondoagro
.

É certo que em 08 de janeiro de 2004
Down
comunicou a
Carlos Roberto Mendes
que as duplicatas -
4475 no valor de R$4.230,00 com vencimento para 30.5.2004 e número 4154 no valor de R$48.037,50 com vencimento para 30.5.2004
- haviam sido entregues para cobrança e que o pagamento deveria ser feito diretamente para esta credora (id. 65490455), o que, levaria, em um primeiro momento, a entender que o pagamento era de ser feito exclusivamente para
Down
.

Todavia, não se pode desconstituir a boa-fé do embargante de devedor apelado, que efetuou para a empresa
Rondoagro
, que por sua vez, recebeu mesmo sabendo que não era mais a detentora dos títulos, o pagamento de atualizados R$54.225,98 referente ao valor total originário de R$52.267,50 dos dois títulos de que era devedor.

Aliás, a empresa
Rondoagro
fazia as cobranças dos créditos da
Down
, o que criou a expectativa no devedor de que poderia fazer o pagamento diretamente para
Rondoagro
.

Logo, como bem pontuou a sentença é de ser reconhecida a boa-fé do embargante de devedor apelado que fez, embora com atraso, o pagamento do valor que devia, inclusive, com os acréscimos legais.

Também é de registrar que embora alegue não ter recebido os repasses de
Rondogaro
, a embargada de devedor aqui apelante
Down
também sequer diligenciou para verificar se foram ou se não foram feitos referidos repasses. Apenas alegou,
sem conferir se recebeu
, não ter recebido os tais repasses.

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
Uma vez eleito o regime jurídico aplicável, passo a análise dos fatos, das alegações das partes e das provas.

Pois bem, alega o embargante que efetuou o pagamento dos títulos (duplicatas) que embasam a ação executiva já foram pagos (conforme relatórios da empresa Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda. e microfilmagem de cheque – fls. 104/107)
.

Os títulos cobrados nos presentes autos foram caucionados pela Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda. à embargada DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA., do que o EMBARGANTE teve plena ciência e não opôs qualquer objeção (fls. 41/42).

E desnecessária notificação, somente exigida no caso de cessão de crédito (art. 290 do CC/02), pois o devedor deveria ter efetuado o pagamento das duplicatas ao seu detentor, no caso, a embargada, já que o penhor constituí-se pela efetiva transferência da posse do título (art. 1.431 do CC/02).

Não se nega que a empresa Rondoagro (a qual não faz parte do processo) possa ter agido de má-fé com o embargante e também com a embargada, o qual teria efetuado a cobrança dos títulos devidos pelo embargante, além de ter recebido da embargada valores referentes a empréstimo/adiantamento do valor dos títulos com algum deságio. Ou seja, a empresa Rondoagro teria, em tese, recebido em duplicidade os créditos representados/garantidos nas duplicatas
.

Por sua vez, observa-se que o embargante também agiu de boa-fé ao efetuar o pagamento de R$ 54.225,98 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) dos títulos à Rondoagro (através de cheque que foi compensado – fls. 106/107), com os acréscimos, já que os valores dos títulos somados eram de R$ 52.267,50 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
).

Em seu depoimento pessoal, o embargante afirmou que comprou os insumos agrícolas da Rondoagro e não da Down e que fez o pagamento à Rondoagro, tendo assinado os documentos que a Rondoagro solicitou. Que possuía uma relação com a Rondoagro de cliente há cerca de quatro ou cinco anos, a qual era representante da embargada Down.
ACRESCENTOU QUE A DÍVIDA FOI PAGA APÓS O VENCIMENTO E QUE NUNCA RECEBEU COBRANÇAS DE FUNCIONÁRIOS DA DOWN, MAS DA RONDOAGRO. QUE A RONDOAGRO NÃO SE RECUSOU A RECEBER OS VALORES (FLS. 204/209)
.

Em seu depoimento pessoal o representante da embargada Down,
ao responder ao pergunta do Magistrado se a Down verificou se a Rondoagro havia efetuado o repasse dos valores, RESPONDEU QUE NÃO
, pois a partir do momento que a parte assinado o documento, a operação está sacramentada. Esclareceu ainda que a Rondoagro era distribuidora dos produtos da Down e que não sabe informar como costumeiramente o embargante efetua os pagamentos e que ao ser indagado sobre as providências a serem tomadas pela Down em uma situação como a do caso concreto, deu respostas evasivas. Acrescentou ainda que quando o título é caucionado, é emitida uma carta de ciência e é emitido um boleto bancário (fls. 204/209).

A testemunha Isolete Cunha Candiotto e Aquiles relatou que a Rondoagro era a representante da Down nas cidades de Campo Novo do Parecis e Rondonópolis e prestava assistência técnica. Esclareceu que algumas duplicatas da Rondoagro foram endossadas para a Down,
NO ENTANTO, ERA A RONDOAGRO QUEM EFETUAVA AS COBRANÇAS (FLS. 246/249)
.

A testemunha José Artur de Santana, ex-funcionário da embargada, relatou que no caso sob exame, a duplicata foi emitida e a Rondoagro colheu o aceite do embargante e a ciência de que o título foi cedido e, em seguida, a Down encaminhava as duplicatas para o banco, o qual emitia um boleto para o pagamento. Esclareceu ainda que a Down não recebeu pedido de devolução das duplicatas e que caso algum cliente efetuasse o pagamento à Rondoagro, deveria haver no depósito o CPF do cliente para fosse possível a identificação (fls. 260).

A testemunha Celso José Minozzo, relatou não ter conhecimento acerca das peculiaridades do negócio. Esclareceu que é comum as revendas emitirem duplicatas, pois isso é uma prática do mercado e que atualmente é comum os clientes tomarem ciência que o título foi cedido. Que não sabe a razão que levou o embargante efetuar o pagamento da dívida para a Rondoagro e não a Down. Acrescentou que tomou conhecimento que a Rondoagro enfrentou dificuldades financeiras, todavia desconhece algum “esquema” em que funcionários da Rondoagro estariam ganhando para dar quitação de dívida com os fabricantes. Por fim, disse que teve um problema similar ao do embargante com a BAYER, referente a um pagamento que fez para a Rondoagro, contudo constatou-se que a Rondoagro fez o repasse para a BAYER e a questão foi solucionada (fls. 307/309).

A boa-fé objetiva deve permear todas as fases do contrato, assim como na conclusão como em sua execução, nos termos do art. 422 do Código Civil:

“art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Nos presentes autos, tenho que: a) o embargante efetuou o pagamento a Rondoagro da dívida, ainda que vencida, com os acréscimos; b) o embargante comprovou que a Rodonagro fazia cobranças dos créditos da Down aos clientes; c) o preposto da embargada ao responder ao pergunta do Magistrado se a DOWN verificou-se a Rondoagro havia efetuado o repasse dos valores, respondeu que não
, pois a partir do momento que a parte assinado o documento, a operação está sacramentada,
do que concluo que não houve checagem se a Rondoagro repassou os valores pagos pelo embargante
; d) que o preposto da embargada, ao responder pergunta sobre as providências que a Down iria tomar diante da situação do caso concreto, deu respostas evasivas; e) a Rondoagro era, ao menos, revendedora dos produtos da Down.

Portanto, em que pese o embargante ter plena ciência que as duplicatas haviam sido caucionadas em uma relação da Rondoagro com a Down, diante das ponderações supra,
TENHO QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE BOA-FÉ, SENDO, PORTANTO, VÁLIDO, CONFORME ART. 309 DO CC/02
(“O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”) que prevê a figura do pagamento putativo.

Ademais, a conduta da embargada Down é incompatível com os deveres de probidade e boa-fé objetiva, pois não verificou se os valores pagos pelo embargante à Rondoagro lhe foram repassados, bem como não demonstrou ter tomado qualquer medida em razão do recebimentos dos valores pela Rondoagro
.

Também, é aplicável ao caso a proibição do “venire contra factum proprium”,
OU SEJA, UMA VEZ DEMONSTRADO QUE A RONDOAGRO FAZIA AS COBRANÇAS DOS CRÉDITOS DA DOWN, CRIA-SE UMA EXPECTATIVA EM RAZÃO DE SEU COMPORTAMENTO, NÃO PODENDO NESTE MOMENTO, TER COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.

Aplicável também os institutos da “supressio” e “surrectio” em virtude do comportamento da embargada, pois não comprovou que exercitava o seu direito de efetuar as cobranças por boleto bancário, mas através da Rondoagro. Assim, seu comportamento repercutiu de forma negativa com as legítimas expectativas até então provocadas em relação ao Embargante, fazendo nascer um direito/obrigação decorrente da continuada e sucessiva prática de permitir a cobrança dos clientes pela Rondoagro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução para declarar inexistente a dívida cobrada nos autos de execução de título extrajudicial n. 573.32.2005.811.0050 (Código n. 16822) em razão do pagamento putativo das duplicatas n. 4475 e 4154 emitidas pela Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.”
(grifei).

Também a embargada de devedor apelante,
Down
, não desconstituiu a declaração de quitação (
id. 147092267, fls. 108
) feita pelo sócio proprietário de
Rondoagro
, Sr.
Dario José Michharki
, que em sua parte final declarou
:

“
Outrossim, declaro que o valor recebido diretamente do Sr. Carlos Roberto Mendes, no dia 15 de julho de 2004, foi transferido para a empresa DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. através de depósito identificado, no dia 15 de julho de 2004”.
(grifei).

Importante registrar
que em caso análogo
, inclusive, que a embargante de devedor daquele caso análogo (Embargos de Declaração nº 86350/2017), Sra.
Isolete Cunha Candiotto
,
prestou depoimento nesta atual ação, o Colegiado também concluiu pela procedência dos Embargos de Devedor em que a então devedora comprovou ter feito pagamento diretamente para
Rondoagro
, exatamente como ocorreu neste atual processo.

Veja a ementa e o fragmento do acórdão lançado nos Embargos de Declaração nº 86350/2017, julgados por esta e. Câmara em 23.8.2017 que foram opostos por
Isolete Cunha Candiotto
em face de
Down Agrosciences Ltda.

que são análogos a este atual recurso
:

EMENTA dos Embargos de Declaração nº 86350/2017, julgados por esta e. Câmara em 23.8.2017,
análogos a esse recurso
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA -
EFEITO INFRINGENTE ATRIBUÍDO
-
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO - DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA ENDOSSATÁRIA SE BENEFICIOU DO PAGAMENTO FEITO PELA DEVDEDORA DIRETAMENTE À EMPRESA ENDOSSANTE
- RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO.

A conclusão de existência de omissão e de possibilidade de se atribuir efeito infringente, possibilita a alteração do v. acórdão embargado.

A demonstração de que a empresa endossatária de duplicatas que recebeu por endosso translativo se beneficiou do pagamento feito pela devedora diretamente à empresa endossante, possibilita o reconhecimento da tese de inexistência da dívida das referidas duplicatas
.”
(grifei).

Veja ainda o fragmento do acórdão lançado nos referidos Embargos de Declaração nº 86350/2017, julgados por esta e. Câmara em 23.8.2017,
análogos a esse recurso
:

“
O v. acórdão embargado tem a seguinte ementa:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - DUPLICATAS, ACEITAS, E TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A EMITENTE ENDOSSANTE E NÃO PARA A ENDOSSATÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ENDOSSANTE TINHA PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO EM NOME DA ENDOSSATÁRIA - QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não há como reconhecer quitação de duplicatas transferidas por endosso translativo, se o pagamento foi feito indevidamente para a empresa endossante dos títulos e não para a empresa endossatária, legítima credora, em especial, se não restou demonstrada a existência de poderes para a endossante receber e dar quitação em nome da endossatária."

Com razão a embargante, Isolete, na medida em que, de fato, a particularidade constante no recibo passado pela Rondoagro em favor da embargante e, na sequência, o depósito do mesmo valor, feito em dinheiro, e em conta corrente da Down, exequente, não foi devidamente apreciado.

Como cobra, agora, com certa ênfase, a embargante, de fato no recibo passado pela Rondoagro em favor da executada embargante Isolete, fls. 29, nº de origem), consta o nº de 11 duplicatas, nas quais figura como credora a Rondoagro, 05 das quais cedidas par esta à cessionária exequente Down.

Agrava-se a isso, o depósito feito em seguida à Down pela Rondoagro, mas com expressa mensão a figura de quem faz o depósito. no caso Isolete (fls. 22, nº de origem).

Logo, se tanto o recibo de quitação passado pela Rondoagro à Isolete (com menção do nº das duplicatas que embasa a execução embargada), quanto o depósito levado a efeito pela Rondoagro (que indica Isolete como quem fez o depósito, diga-se em dinheiro) na conta corrente bancária de titularidade da Down, tem o mesmo valor, ou seja, R$88.619,00, não há realmente como dizer que a exequente não tenha sido beneficiada com esse pagamento.

De sorte, que há realmente omissão no voto e acórdão embargado, à medida que, sem examinar a particularidade constante no recibo de fls. 29, nº de origem, e depósito de fls. 22, nº de origem, concluiu que citado depósito podia dizer respeito à negócio outro existente entre as partes, Rondoagro e Down, como alega esta última.

Desse modo, sana-se a omissão apontada e, com o exame dos dados constantes nos citados documentos números das duplicatas executadas constantes no recibo de fls. 29 e depósito de fls. 22 ( números de origem) no qual consta o nome de Isolete como depositante, máxime se recibo e depósito tem o mesmo valor, é mesmo o caso de suprir a omissão,
cuja consequência importa no desprovimento do recurso de Apelação interposto por Down
, para reconhecer, assim como fez a sentença impugnada, que houve o pagamento das duplicatas que instruem a Execução e que constituem objeto dos Embargos do Devedor opostos por Isolete, com o efeito de manter a procedência, ocorrida na origem, dos citados Embargos do Devedor e a extinção, por consequência, da Execução que os dera causa. É como voto.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedentes
os Embargos de Devedor opostos pelo aqui apelado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedentes os Embargos de Devedor opostos pelo
Espólio
aqui apelado e possibilitar, assim, o prosseguimento da Execução nº 0000573-32.2005.811.0050, código nº 16822, proposta por
Down Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de Embargos de Devedor opostos pelo
Espólio de Carlos Roberto Mendes
, aqui apelado, em face de
Down Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante, em razão da
Execução nº 0000573-32.2005.811.0050, código nº 16822 (id. 147092266)
, proposta por
Down Agrosciences Industrial Ltda.
, aqui apelante, para receber o débito no valor total de R$61.121,55 atualizado até fevereiro de 2015 representado pelas duplicatas número 4475 no valor de R$4.230,00 com vencimento para 30.5.2004 e número 4154 no valor de R$48.037,50 com vencimento para 30.5.2004.

A exequente/embargada de devedor,
Down
, aqui apelante, recebeu referidos títulos por transferência/cessão feita pela empresa
Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.
com a devida comunicação ao executado/embargante de devedor apelado.

O devedor/embargante de execução,
Carlos Roberto
, apelado, alegou ter adquirido da empresa
Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.
(que representa a exequente/embargada) produtos destinados para a agricultura e que nunca contratou diretamente com a exequente/embargada de execução apelante
Down
.

Alegou ainda o embargante de execução apelado
Carlos

ter pago a dívida em 15.7.2004 diretamente para
Rondoagro
, conforme microfilmagem de cheque (
id. 147092267, fls. 104/104
) e relatório fornecido pela referida
empresa
(
id. 147092267, fls. 103
), bem como declaração de quitação (
id. 147092267, fls. 108
) feita pelo sócio proprietário de
Rondoagro
, Sr.
Dario José Michharki
.

Realça-se que a referida microfilmagem, EXPEDIDA EM 17/11/2006 e

consigna “CHEQUE NÃO COMP”, nº

do pedido 3572082, data pedido 16.11.2006, valor do cheque R$54.225,98.

Em outra página, consta o numero do cheque como 856056 do
Banco do Brasil
, “utilizado para
Rondoagro
”, “Caixa R$249.653,73”, assinado por
Carlos
.

E em outra página cópia do referido cheque, no valor de R$54.225,98, expedido por
José Carlos Mendes
em favor de
Rondoagro
.

Também sustenta que, inclusive, na referida declaração, restou consignado que
Rondoagro
repassou para
Down
o crédito que recebera dele, embargante de devedor,
Carlos
.

Já a exequente/embargada de devedor apelante Down, alega não ter recebido a dívida, nem mesmo por transferência eventualmente feita por
Rondoagro
.

É certo que em 08 de janeiro de 2004
Down
comunicou a
Carlos Roberto Mendes
que as duplicatas -
4475 no valor de R$4.230,00 com vencimento para 30.5.2004 e número 4154 no valor de R$48.037,50 com vencimento para 30.5.2004
- haviam sido entregues para cobrança e que o pagamento deveria ser feito diretamente para esta credora (id. 65490455), o que, levaria, em um primeiro momento, a entender que o pagamento era de ser feito exclusivamente para
Down
.

Todavia, não se pode desconstituir a boa-fé do embargante de devedor apelado, que efetuou para a empresa
Rondoagro
, que por sua vez, recebeu mesmo sabendo que não era mais a detentora dos títulos, o pagamento de atualizados R$54.225,98 referente ao valor total originário de R$52.267,50 dos dois títulos de que era devedor.

Aliás, a empresa
Rondoagro
fazia as cobranças dos créditos da
Down
, o que criou a expectativa no devedor de que poderia fazer o pagamento diretamente para
Rondoagro
.

Logo, como bem pontuou a sentença é de ser reconhecida a boa-fé do embargante de devedor apelado que fez, embora com atraso, o pagamento do valor que devia, inclusive, com os acréscimos legais.

Também é de registrar que embora alegue não ter recebido os repasses de
Rondogaro
, a embargada de devedor aqui apelante
Down
também sequer diligenciou para verificar se foram ou se não foram feitos referidos repasses. Apenas alegou,
sem conferir se recebeu
, não ter recebido os tais repasses.

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
Uma vez eleito o regime jurídico aplicável, passo a análise dos fatos, das alegações das partes e das provas.

Pois bem, alega o embargante que efetuou o pagamento dos títulos (duplicatas) que embasam a ação executiva já foram pagos (conforme relatórios da empresa Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda. e microfilmagem de cheque – fls. 104/107)
.

Os títulos cobrados nos presentes autos foram caucionados pela Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda. à embargada DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA., do que o EMBARGANTE teve plena ciência e não opôs qualquer objeção (fls. 41/42).

E desnecessária notificação, somente exigida no caso de cessão de crédito (art. 290 do CC/02), pois o devedor deveria ter efetuado o pagamento das duplicatas ao seu detentor, no caso, a embargada, já que o penhor constituí-se pela efetiva transferência da posse do título (art. 1.431 do CC/02).

Não se nega que a empresa Rondoagro (a qual não faz parte do processo) possa ter agido de má-fé com o embargante e também com a embargada, o qual teria efetuado a cobrança dos títulos devidos pelo embargante, além de ter recebido da embargada valores referentes a empréstimo/adiantamento do valor dos títulos com algum deságio. Ou seja, a empresa Rondoagro teria, em tese, recebido em duplicidade os créditos representados/garantidos nas duplicatas
.

Por sua vez, observa-se que o embargante também agiu de boa-fé ao efetuar o pagamento de R$ 54.225,98 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) dos títulos à Rondoagro (através de cheque que foi compensado – fls. 106/107), com os acréscimos, já que os valores dos títulos somados eram de R$ 52.267,50 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
).

Em seu depoimento pessoal, o embargante afirmou que comprou os insumos agrícolas da Rondoagro e não da Down e que fez o pagamento à Rondoagro, tendo assinado os documentos que a Rondoagro solicitou. Que possuía uma relação com a Rondoagro de cliente há cerca de quatro ou cinco anos, a qual era representante da embargada Down.
ACRESCENTOU QUE A DÍVIDA FOI PAGA APÓS O VENCIMENTO E QUE NUNCA RECEBEU COBRANÇAS DE FUNCIONÁRIOS DA DOWN, MAS DA RONDOAGRO. QUE A RONDOAGRO NÃO SE RECUSOU A RECEBER OS VALORES (FLS. 204/209)
.

Em seu depoimento pessoal o representante da embargada Down,
ao responder ao pergunta do Magistrado se a Down verificou se a Rondoagro havia efetuado o repasse dos valores, RESPONDEU QUE NÃO
, pois a partir do momento que a parte assinado o documento, a operação está sacramentada. Esclareceu ainda que a Rondoagro era distribuidora dos produtos da Down e que não sabe informar como costumeiramente o embargante efetua os pagamentos e que ao ser indagado sobre as providências a serem tomadas pela Down em uma situação como a do caso concreto, deu respostas evasivas. Acrescentou ainda que quando o título é caucionado, é emitida uma carta de ciência e é emitido um boleto bancário (fls. 204/209).

A testemunha Isolete Cunha Candiotto e Aquiles

relatou que a Rondoagro era a representante da Down nas cidades

de Campo Novo do Parecis e Rondonópolis e prestava assistência técnica. Esclareceu que algumas duplicatas da Rondoagro foram endossadas para a Down,
NO ENTANTO, ERA A RONDOAGRO QUEM EFETUAVA AS COBRANÇAS (FLS. 246/249)
.

A testemunha José Artur de Santana, ex-funcionário da embargada, relatou que no caso sob exame, a duplicata foi emitida e a Rondoagro colheu o aceite do embargante e a ciência de que o título foi cedido e, em seguida, a Down encaminhava as duplicatas para o banco, o qual emitia um boleto para o pagamento. Esclareceu ainda que a Down não recebeu pedido de devolução das duplicatas e que caso algum cliente efetuasse o pagamento à Rondoagro, deveria haver no depósito o CPF do cliente para fosse possível a identificação (fls. 260).

A testemunha Celso José Minozzo, relatou não ter conhecimento acerca das peculiaridades do negócio. Esclareceu que é comum as revendas emitirem duplicatas, pois isso é uma prática do mercado e que atualmente é comum os clientes tomarem ciência que o título foi cedido. Que não sabe a razão que levou o embargante efetuar o pagamento da dívida para a Rondoagro e não a Down. Acrescentou que tomou conhecimento que a Rondoagro enfrentou dificuldades financeiras, todavia desconhece algum “esquema” em que funcionários da Rondoagro estariam ganhando para dar quitação de dívida com os fabricantes. Por fim, disse que teve um problema similar ao do embargante com a BAYER, referente a um pagamento que fez para a Rondoagro, contudo constatou-se que a Rondoagro fez o repasse para a BAYER e a questão foi solucionada (fls. 307/309).

A boa-fé objetiva deve permear todas as fases do contrato, assim como na conclusão como em sua execução, nos termos do art. 422 do Código Civil:

“art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Nos presentes autos, tenho que: a) o embargante efetuou o pagamento a Rondoagro da dívida, ainda que vencida, com os acréscimos; b) o embargante comprovou que a Rodonagro fazia cobranças dos créditos da Down aos clientes; c) o preposto da embargada ao responder ao pergunta do Magistrado se a DOWN verificou-se a Rondoagro havia efetuado o repasse dos valores, respondeu que não
, pois a partir do momento que a parte assinado o documento, a operação está sacramentada,
do que concluo que não houve checagem se a Rondoagro repassou os valores pagos pelo embargante
; d) que o preposto da embargada, ao responder pergunta sobre as providências que a Down iria tomar diante da situação do caso concreto, deu respostas evasivas; e) a Rondoagro era, ao menos, revendedora dos produtos da Down.

Portanto, em que pese o embargante ter plena ciência que as duplicatas haviam sido caucionadas em uma relação da Rondoagro com a Down, diante das ponderações supra,
TENHO QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE BOA-FÉ, SENDO, PORTANTO, VÁLIDO, CONFORME ART. 309 DO CC/02
(“O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”) que prevê a figura do pagamento putativo.

Ademais, a conduta da embargada Down é incompatível com os deveres de probidade e boa-fé objetiva, pois não verificou se os valores pagos pelo embargante à Rondoagro lhe foram repassados, bem como não demonstrou ter tomado qualquer medida em razão do recebimentos dos valores pela Rondoagro
.

Também, é aplicável ao caso a proibição do “venire contra factum proprium”,
OU SEJA, UMA VEZ DEMONSTRADO QUE A RONDOAGRO FAZIA AS COBRANÇAS DOS CRÉDITOS DA DOWN, CRIA-SE UMA EXPECTATIVA EM RAZÃO DE SEU COMPORTAMENTO, NÃO PODENDO NESTE MOMENTO, TER COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.

Aplicável também os institutos da “supressio” e “surrectio” em virtude do comportamento da embargada, pois não comprovou que exercitava o seu direito de efetuar as cobranças por boleto bancário, mas através da Rondoagro. Assim, seu comportamento repercutiu de forma negativa com as legítimas expectativas até então provocadas em relação ao Embargante, fazendo nascer um direito/obrigação decorrente da continuada e sucessiva prática de permitir a cobrança dos clientes pela Rondoagro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução para declarar inexistente a dívida cobrada nos autos de execução de título extrajudicial n. 573.32.2005.811.0050 (Código n. 16822) em razão do pagamento putativo das duplicatas n. 4475 e 4154 emitidas pela Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda.”
(grifei).

Também a embargada de devedor apelante,
Down
, não desconstituiu a declaração de quitação (
id. 147092267, fls. 108
) feita pelo sócio proprietário de
Rondoagro
, Sr.
Dario José Michharki
, que em sua parte final declarou
:

“
Outrossim, declaro que o valor recebido diretamente do Sr. Carlos Roberto Mendes, no dia 15 de julho de 2004, foi transferido para a empresa DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. através de depósito identificado, no dia 15 de julho de 2004”.
(grifei).

Importante registrar
que em caso análogo
,

inclusive, que a embargante de devedor daquele

caso análogo (Embargos de Declaração nº

86350/2017), Sra.
Isolete Cunha Candiotto
,
prestou depoimento nesta atual ação, o Colegiado também concluiu pela procedência dos Embargos de Devedor em que a então devedora comprovou ter feito pagamento diretamente para
Rondoagro
, exatamente como ocorreu neste atual processo.

Veja a ementa e o fragmento do acórdão lançado nos Embargos de Declaração nº

86350/2017, julgados por esta e. Câmara

em 23.8.2017 que foram opostos por
Isolete Cunha Candiotto
em face de
Down Agrosciences Ltda.

que são análogos a este atual recurso
:

EMENTA dos Embargos de Declaração nº

86350/2017, julgados por esta e. Câmara

em 23.8.2017,
análogos a esse recurso
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA -
EFEITO INFRINGENTE ATRIBUÍDO
-
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE DUPLICATAS TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO - DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA ENDOSSATÁRIA SE BENEFICIOU DO PAGAMENTO FEITO PELA DEVDEDORA DIRETAMENTE À EMPRESA ENDOSSANTE
- RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO.

A conclusão de existência de omissão e de possibilidade de

se atribuir efeito infringente, possibilita a alteração do v. acórdão embargado.

A demonstração de que a empresa endossatária de duplicatas que recebeu por endosso translativo se beneficiou do pagamento feito pela devedora diretamente à empresa endossante, possibilita o reconhecimento da tese de inexistência da dívida das referidas duplicatas
.”
(grifei).

Veja ainda o fragmento do acórdão lançado nos referidos Embargos de Declaração nº

86350/2017, julgados por esta e. Câmara

em 23.8.2017,
análogos a esse recurso
:

“
O v. acórdão embargado tem a seguinte ementa:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - DUPLICATAS, ACEITAS, E TRANSFERIDAS POR ENDOSSO TRANSLATIVO - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A EMITENTE ENDOSSANTE E NÃO PARA A ENDOSSATÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ENDOSSANTE TINHA PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO EM NOME DA ENDOSSATÁRIA - QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não há como reconhecer quitação de duplicatas transferidas por endosso translativo, se o pagamento

foi feito indevidamente para a empresa

endossante dos títulos e não para a empresa endossatária,

legítima credora, em especial, se não restou demonstrada a existência de poderes para a endossante receber e dar quitação em nome da endossatária."

Com razão a embargante, Isolete, na medida em que, de fato, a particularidade constante no recibo passado pela Rondoagro em favor da embargante e, na sequência, o depósito do mesmo valor, feito em dinheiro, e em conta corrente da Down, exequente, não foi devidamente apreciado.

Como cobra, agora, com certa ênfase, a embargante, de fato no recibo passado pela Rondoagro em favor da executada embargante Isolete, fls. 29, nº de origem), consta o nº de 11 duplicatas, nas quais figura como credora a Rondoagro, 05 das quais cedidas par esta à cessionária exequente Down.

Agrava-se a isso, o depósito feito em seguida à Down pela Rondoagro, mas com expressa mensão a figura de quem faz o depósito. no caso Isolete (fls. 22, nº de origem).

Logo, se tanto o recibo de quitação passado pela Rondoagro à Isolete (com menção do nº das duplicatas que embasa a execução embargada), quanto o depósito levado a efeito pela Rondoagro (que indica Isolete como quem fez o depósito, diga-se em dinheiro) na conta corrente bancária de titularidade da Down, tem o mesmo valor, ou seja, R$88.619,00, não há realmente como dizer que a exequente não tenha sido beneficiada com esse pagamento.

De sorte, que há realmente omissão no voto e acórdão embargado, à medida que, sem examinar a particularidade constante no recibo de fls. 29, nº de origem, e depósito de fls. 22, nº de origem, concluiu que citado depósito podia dizer respeito à negócio outro existente entre as partes, Rondoagro e Down, como alega esta última.

Desse modo, sana-se a omissão apontada e, com o exame dos dados constantes nos citados documentos números das duplicatas executadas constantes no recibo de fls. 29 e depósito de fls. 22 ( números de origem) no qual consta o nome

de Isolete como depositante, máxime se recibo e depósito tem o mesmo valor, é mesmo o caso de suprir a omissão,
cuja consequência importa no desprovimento do recurso de Apelação interposto por Down
, para reconhecer, assim como fez a sentença impugnada, que houve o pagamento das duplicatas que instruem a Execução e que constituem objeto dos Embargos do Devedor opostos por Isolete, com o efeito de manter a procedência, ocorrida na origem, dos citados Embargos do Devedor e a extinção, por consequência, da Execução que os dera causa. É como voto.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedentes
os Embargos de Devedor opostos pelo aqui apelado.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023